Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. AVÓS. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CONTEMPLAÇÃO EM ESTUDO REALIZADO PARA SE AVALIAR A POSSIBILIDADE DA CRIANÇA SER REINTEGRADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DESEJO DE ENTREGA PARA ADOÇÃO. CRIANÇA AOS CUIDADOS DE FAMÍLIA SUBSTITUTA. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de guarda e responsabilidade em que os autores pediram: a) a tutela antecipada de urgência para a concessão da guarda provisória da criança; b) no mérito, pela procedência do pedido de guarda. 1.1. A tutela de urgência foi indeferida. 1.2. Sentença de total improcedência. 1.3. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença. Afirmam que, enquanto família extensa, embora com prioridade legal para reintegração, não foram contemplados pelo estudo técnico e nem alcançados pela rede de proteção. Destacam que a destituição do poder familiar é medida demasiadamente severa e que excluiria, de maneira desnecessária e contrária ao melhor interesse da infante, a oportunidade da criança em tela de crescer e se desenvolverem no seio de sua família natural, notadamente, sob os cuidados dos avós, que afirmam reunir condições propícias para bem cuidar da neta.
2. Não procede a alegação dos apelantes de não terem sido contemplados pelo estudo técnico, pois, de forma expressa na ocasião, a família manifestou com muita tristeza que realmente não conseguiria oferecer cuidados à bebê diante dos inúmeros percalços enfrentados ao sistema familiar e diante da explicação sobre a possibilidade de adoção, a família manifestou o desejo de que M. C. encontre uma boa família. 2.1. Na ação de destituição do poder familiar, proposta em face da genitora, foi proferida decisão por meio da qual concedeu-se a tutela de urgência para suspender, liminarmente, o poder familiar, com o imediato cadastramento da criança para adoção e, posteriormente, o juízo autorizou a liberação da criança, que já se encontra aos cuidados de família substituta, devidamente habilitada para adotar, em estágio de convivência.
3. Precedente: “(...) 5) os genitores não dispõem de condições favoráveis de proporcionar um ambiente adequado ao desenvolvimento saudável da criança tanto físico quanto psíquico. (...) 7) Importante frisar que a avó paterna do infante, não possui condições para assumir responsabilidade de cuidar de mais um neto, (...) 8) Seja o desejo da sociedade, de que toda criança e adolescente deva ser criado no seio de sua família biológica, é preciso reconhecer que nem sempre é possível a família reunir condições de garantir os direitos básicos para o desenvolvimento do infante. 9) Visando à proteção desses direitos que o próprio Estado admite a colocação deles em família substituta (artigos 19 e 100, inciso X, do Estatuto da Criança e do Adolescente). (...) 11) A criança já se encontra em lar substituto, e restando configurado o abandono pelos genitores, a destituição do poder familiar dos requeridos é medida que se impõe. 12) Sentença mantida. Apelo desprovido. Unânime”. (00094263520178070013, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, PJe: 12/4/2019.)
4. Apelo improvido.